Tribunal: TJSP
Processo: 2179241-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação de execução de título extrajudicial. Decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando o prosseguimento da execução com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. Insurgência. Inadmissibilidade. Presentes os requisitos para o deferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação de execução de título extrajudicial. Decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando o prosseguimento da execução com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. Insurgência. Inadmissibilidade. Presentes os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Ausência de localização de bens e encerramento irregular. Indícios de irregularidade por desvio de finalidade e abuso de direito. Art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.